Tribunal: TJDFT
Processo: 0749595-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749595-18.2024.8.07.0000 PACIENTE: ITALO MAGALHAES GONCALVES IMPETRANTE: RONNEY CHAVES PESSOA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO MAGALHÃES GONÇALVES, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal – VEP/DF e como ilegal o cumprimento de pena em regime fechado, a despeito de ter sido estabelecido na sentença o regime inicial semiaberto (ação penal n. 0716028-61.2022.8.07.0001, processo de execução n. 0407948- 71.2024.8.07.0015). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Ronney Chaves Pessoa) que o paciente foi condenado, definitivamente, em regime inicial semiaberto, porém, encontra-se recolhido na Penitenciária Industrial Regional de Cariri (PIRC), localizada na comarca de Juazeiro do Norte/CE, há quase 1 (um) ano, em regime fechado. Informou que formulou pedido de ingresso no regime semiaberto, na comarca de Iguatu/CE. Alegou que, conforme Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, é vedada a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, mesmo que se esteja diante da ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime de cumprimento de pena. Requereu, liminarmente e no mérito, seja assegurado ao paciente o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença penal condenatória, ou seja, no regime semiaberto. É o relatório. Decido. Consigne-se que os autos vieram conclusos em razão de distribuição aleatória no âmbito desta Segunda Turma Criminal, em razão do afastamento do eminente Desembargador Jair Oliveira Soares, bem como em razão do eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati não estar na composição do órgão, conforme certidão de ID 66449679. Extrai-se da documentação acostada aos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, como incurso no art. 171, § 2o-A, combinado com o art. 71, “caput”, quatro vezes, ambos do Código Penal (estelionato em continuidade delitiva), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal, fixado o regime inicial semiaberto, e indeferido o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu à ação penal preso e não foram identificados motivos para a revogação da prisão, conforme sentença proferida em 27-maio-2024, pela eminente autoridade judiciária da 6a Vara Criminal de Brasília/DF (ID 66442192, p. 1-11). A apelação defensiva foi desprovida, conforme seguinte ementa do julgado proferido por esta Segunda Turma Criminal do TJDFT: Estelionato. Fraude eletrônica. Desclassificação. Recorrer em liberdade. Gratuidade de justiça. 1 – O réu que, valendo-se das informações da empresa de que era empregado, utiliza meio eletrônico “whatsapp web” para induzi-la em erro, ao enviar ao setor financeiro, de forma fraudulenta, ordens de serviços fictícias, com dados falsos para pagamento por meio de “pix”, indicando contas bancárias de pessoas conhecidas e previamente combinadas, obtendo vantagem ilícita, em prejuízo alheio, comete o crime de estelionato qualificado mediante fraude eletrônica (CP, art. 171, § 2o-A). 2 - Se o réu permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal -- gravidade concreta da conduta que resultou em prejuízo de R$ 75.974,97 e mudança do distrito da culpa para outra unidade da Federação, em 2022, no intuito de se furtar à aplicação da lei penal --, condenado e fixado regime semiaberto, não pode apelar em liberdade. 3 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça. 4 - Apelação não provida. (Acórdão 1924226, 0716028-61.2022.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024). O trânsito em julgado da condenação se deu em 17-outubro-2024. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, depreende-se que o ora paciente foi preso, preventivamente, e recolhido junto à unidade prisional de Acopiara/CE. Em 25-março-2024, ingressou na Unidade Prisional Masculina de Juazeiro do Norte/CE, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, onde permaneceu recolhido, em regime fechado, até, pelo menos, 5-novembro-2024 (mov. 72.1). Consta do mov. 28.1 do SEEU que, em 13-setembro-2024, portanto, após a prolação da sentença, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal indeferiu o pedido defensivo de transferência do sentenciado da unidade prisional de Juazeiro do Norte/CE para Iguatu/CE, por não possuir jurisdição sobre o sistema prisional de outro Estado. Na oportunidade, determinou o encaminhamento do Relatório da Situação Processual Executória - RSPE para comunicar que “(...) o sentenciado está, atualmente, em cumprimento de pena no regime semiaberto, devendo ser recolhido em unidade prisional compatível com o regime carcerário.” (grifos nosso), nos seguintes termos: Indefiro o pedido de autorização para transferência do sentenciado, atualmente recolhido na unidade prisional de Juazeiro do Norte/CE, para unidade prisional da Comarca de Iguatu/CE, vez que este Juízo da VEP não possui jurisdição sobre o sistema prisional de outro Estado. Solicitem à Direção da Unidade Prisional de Juazeiro do Norte/CE a certidão comportamental carcerária do sentenciado, no prazo de 10 (dez) dias, para subsidiar análise da progressão ao regime aberto, cujo requisito objetivo está previsto para o dia 10/10/2024. Na oportunidade, encaminhem cópia do RSPE, para comunicar que o sentenciado está, atualmente, em cumprimento de pena no regime semiaberto, devendo ser recolhido em unidade prisional compatível com o regime carcerário. Ademais, considerando que se trata de interesse pessoal do apenado, faculto à Defesa a possibilidade de juntar comprovante de existência de vaga prisional ou autorização do juízo da execução penal da Comarca em que pretende o cumprimento da pena. Por fim, seguem as informações solicitadas pela Segunda Turma Criminal deste TJDFT ( Ofício no 1.675/2024 – 2a TCrim), para instruir o Habeas Corpus no 0738116-28.2024.8.07.0000. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO (grifos nossos). Em 16-outubro-2024, o RSPE do paciente foi encaminhado para Juazeiro, por e-mail (movimentação 53.1 do SEEU). Em 28-outubro-2024 (mov. 64.1), a eminente autoridade judiciária determinou fosse cumprida, com urgência, a determinação feita na decisão de movimentação 28.1. Na mesma data, o e-mail foi reiterado (mov. 66.1). Posteriormente, em 4-novembro-2024, também foi encaminhada carta de guia suplementar, informando o trânsito em julgado do acórdão e novo RSPE (mov. 71.1). Em 5-novembro-2024, o Diretor da Unidade Prisional Masculina de Juazeiro do Norte/CE expediu certidão de permanência e conduta carcerária, no qual informou que o apenado continuava preso, na qualidade de preso provisório, e no regime fechado (mov. 72.1). Pois bem. Não se extrai da petição inicial a imputação de ato abusivo ou ilegal à autoridade judiciária da VEP/DF. De fato, conforme se constatou no andamento da execução penal junto ao SEEU, a autoridade da VEP/DF adotou as medidas necessárias para que, logo após a prolação da sentença, o apenado fosse inserido em regime compatível com aquele estabelecido, ou seja, no semiaberto. Depois, houve reiterados atos que informaram ao Diretor da unidade prisional de Juazeiro do Norte/CE que a prisão havia se convertido em prisão pena, em razão do trânsito em julgado, e que o regime a ser obedecido era o semiaberto. Entretanto, o que se depreende-se, não foram adotadas, naquela localidade, diligências para a efetiva inserção do paciente em regime semiaberto. Portanto, ausente ato ilegal por parte da autoridade judiciária da VEP/DF, CABE À DEFESA REQUERER O ADEQUADO CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO PENAL CONDENATÓRIO e da DECISÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA VEP/DF JUNTO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL em que o paciente se encontra recolhido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator